Tribunal: TJMT
Processo: 1024559-16.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024559-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ERISON GOMES DA SILVA - CPF: 039.927.411-17 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA ESTATAL NA NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO E DESIGNAÇÃO REMOTA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MARCHA PROCESSUAL REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA INJUSTIFICADA DO PODER JUDICIÁRIO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 07/02/2026 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), após ser surpreendido na posse de 14 porções de cocaína (5,35g), embaladas e prontas para comercialização, no interior de estabelecimento comercial em Sinop/MT, enquanto cumpria pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico por tornozeleira. O impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, alegando: (i) retardo injustificado no oferecimento da denúncia, apresentada apenas em 10/04/2026; (ii) demora de quase dois meses para a notificação do paciente após a decisão de 14/04/2026, ato que poderia ser realizado via malote digital em minutos; e (iii) designação da audiência de instrução para data excessivamente remota (03/09/2026). Requereu a concessão de liminar para imediata soltura do paciente e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a marcha processual desenvolvida nos autos — compreendendo o intervalo entre a prisão em flagrante, o oferecimento da denúncia, a determinação de notificação do acusado e a designação da audiência de instrução — configura excesso de prazo injustificado, decorrente de desídia ou inércia estatal, apto a caracterizar constrangimento ilegal por demora na formação da culpa; e (ii) estabelecer se, diante do perfil do paciente — reincidente específico em tráfico de drogas e organização criminosa, preso durante o cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico —, a prisão preventiva mantém seus fundamentos hígidos, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo para a formação da culpa não se caracteriza pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a atividade processual do interessado e a conduta das autoridades judiciais, somente configurando constrangimento ilegal a mora decorrente de desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário ou da acusação.

A cronologia processual dos autos — prisão em flagrante em 07/02/2026, relatório do inquérito em 23/02/2026, representação ministerial pela quebra de sigilo telefônico em 03/03/2026, deferimento da diligência em 05/03/2026, indeferimento do pedido de revogação da prisão em 30/03/2026, oferecimento da denúncia em 10/04/2026 e determinação de notificação com designação de audiência em 14/04/2026 — revela regular tramitação processual, sem paralisação absoluta do feito ou omissão deliberada imputável ao aparato judicial.

A designação da audiência de instrução e julgamento para 03/09/2026, em observância à ordem cronológica da pauta da unidade jurisdicional e ao expressivo volume de processos com réus presos, não configura, por si só, desídia estatal, especialmente quando o próprio Juízo de origem justificou a antecipação da reserva de pauta como medida voltada a evitar data ainda mais distante após a apresentação da defesa preliminar.

A reincidência específica do paciente — condenado anteriormente por tráfico de drogas e organização criminosa, nos termos do Executivo de Pena nº 2000014-24.2019.8.11.0091 — aliada ao fato de ter praticado novo crime de tráfico de drogas enquanto cumpria pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico por tornozeleira, evidencia risco concreto e contemporâneo de reiteração delitiva, mantendo hígidos os fundamentos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da demonstração concreta de que o paciente, mesmo submetido ao monitoramento eletrônico, voltou a delinquir, evidenciando que a liberdade, ainda que condicionada, não foi suficiente para impedir a continuidade da atividade criminosa.

Não restou demonstrado, no presente momento, o constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante com a robustez necessária para justificar a intervenção da via mandamental, uma vez que os atos processuais estão sendo regularmente impulsionados pelo Juízo de origem, sem que se verifique inércia estatal absoluta ou desídia injustificada capaz de tornar arbitrária a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Tese de julgamento:

"1. O excesso de prazo para a formação da culpa somente configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar quando decorrente de desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferível pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

2. A designação de audiência de instrução em data futura, justificada pelo elevado volume de processos com réus presos e pela observância da ordem cronológica da pauta da unidade jurisdicional, não configura, por si só, desídia estatal ou constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. A reincidência específica em tráfico de drogas, associada à prática de novo crime da mesma espécie durante o cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, constitui fundamento concreto e contemporâneo suficiente para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão."

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
ERISON GOMES DA SILVA
,
qualificados, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no
dia 7 de fevereiro de 2026
, na cidade de Sinop/MT, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido surpreendido no interior da Conveniência G10, localizada na Avenida André Maggi, nº 5.550, na
posse de 14 (quatorze) porções de substância análoga ao cloridrato de cocaína, com massa bruta total de 5,35g (cinco gramas e trinta e cinco centigramas), embaladas e prontas para comercialização.

Informa que, na audiência de custódia realizada na mesma data, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o paciente ostenta reincidência específica em tráfico de drogas e organização criminosa, além de ter sido preso enquanto cumpria pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico por tornozeleira.

Relata que o inquérito policial foi relatado em 23/02/2026, com o indiciamento do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Em 03/03/2026, o Ministério Público representou pela quebra de sigilo telefônico do aparelho celular apreendido, diligência deferida pelo Juízo das Garantias em 05/03/2026. Em 30/03/2026, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa. A denúncia foi oferecida em 10/04/2026, imputando ao paciente a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, além do crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal. Em 14/04/2026, o Juízo da 5ª Vara Criminal determinou a notificação do paciente para apresentação de defesa preliminar e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 03/09/2026.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que:
(a)
o oferecimento da denúncia teria sido retardado sem justificativa plausível, uma vez que os elementos necessários à formação da
opinio delicti
já se encontravam disponíveis quando os autos retornaram do Ministério Público em 04/03/2026;
(b)
passados quase dois meses da determinação judicial de 14/04/2026, o paciente sequer teria sido notificado para apresentar defesa preliminar, embora esteja custodiado na mesma Comarca, em ato que poderia ser realizado via malote digital em questão de minutos;
(c)
a audiência de instrução foi designada para data distante, consistente em quase cinco meses após a decisão que determinou a notificação;
(d)
o feito não apresenta qualquer complexidade, contando com apenas um acusado, sem expedição de cartas precatórias ou diligências complexas; e (e) a defesa não contribuiu em momento algum para a alegada demora processual.

Requereu, em sede liminar, a concessão imediata de ordem de
habeas corpus
para que o paciente fosse colocado em liberdade, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requereu o reconhecimento do excesso de prazo e a revogação da prisão preventiva, com fixação, se necessárias, de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, requereu a concessão da ordem de ofício, caso constatada qualquer ilegalidade não expressamente apontada.

A
liminar foi indeferida
(ID 373318353), tendo sido consignado que a verificação de eventual constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo exige análise cuidadosa sob o prisma do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto e a atuação do juízo na condução do feito, não sendo possível aferir, apenas com os documentos que instruíam a inicial, se a dilação configuraria desídia estatal inescusável ou se estaria dentro dos limites da razoabilidade frente à realidade da unidade jurisdicional.

Prestadas as
informações
pela autoridade impetrada (ID 374104855)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem, sintetizando da seguinte forma: (ID. 374897866)

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06) – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MARCHA PROCESSUAL REGULAR – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL OU INÉRCIA DO JUÍZO – ATOS PROCESSUAIS DEVIDAMENTE IMPULSIONADOS – NOTIFICAÇÃO DO RÉU DETERMINADA E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA E DA ORGANIZAÇÃO DA PAUTA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NO SENTIDO DE QUE SOMENTE SE RECONHECE O EXCESSO DE PRAZO QUANDO DECORRENTE DE DESÍDIA OU INÉRCIA INJUSTIFICADA – REGULARIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, em desfavor do paciente Erison Gomes da Silva, preso preventivamente desde 07/02/2026 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Analisando detidamente os autos, não se vislumbra, no presente momento, a ocorrência do constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante.

Para melhor compreensão do caso, impõe-se resgatar os fatos que ensejaram a prisão do paciente. Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2026.41827 e do Laudo Pericial nº 541.3.26.8985.2026.008237-A01, o paciente foi surpreendido no interior da Conveniência G10, localizada na Avenida André Maggi, nº 5.550, em Sinop/MT, na posse de 14 (quatorze) porções de substância análoga ao cloridrato de cocaína, com massa bruta total de 5,35g (cinco gramas e trinta e cinco centigramas), embaladas e prontas para comercialização. A guarnição do Grupo de Apoio (GAP) havia sido acionada via COPOM com a informação de que um indivíduo trajando blusa preta e calça cinza, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, estaria praticando tráfico ilícito de drogas no interior do estabelecimento. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o paciente arremessou ao solo o material entorpecente, conduta plenamente visualizada pelos militares.

Na audiência de
custódia realizada em 07/02/2026
, a Juíza de Direito Plantonista, após homologar a prisão em flagrante, converteu-a em prisão preventiva, consignando, entre outros fundamentos, que:

"o autuado encontra-se nas hipóteses autorizadoras da decretação de prisão preventiva prevista nos incisos I e II, do artigo 313 do CPP, pois a pena do crime pelo qual foi autuado (artigo 33, da Lei 11.343/06) possui máxima em abstrato superior a 04 anos, além de ser reincidente específico (SEEU n. 2000014-24.2019.8.11.0091 – condenação por tráfico de drogas e organização criminosa). Especificamente quanto às hipóteses do artigo 312, do CPP, está presente, no caso, a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a situação de reincidência específica (...), pois foi condenado pela prática de delito congênere (tráfico de drogas), além da conduta de organização criminosa (art. 2° da Lei n. 12.850/2013), o que demonstra a necessidade da medida extrema da prisão cautelar, uma vez que foi preso transportando substância entorpecente análoga a cocaína (14 porções - mais de 5 gramas), mesmo durante o cumprimento de pena (com uso de tornozeleira), em circunstâncias que, neste momento, respaldam a autuação por tráfico de drogas."

A mesma
decisão
destacou, ainda, que:

"o autuado foi surpreendido praticando nova conduta delitiva enquanto se encontrava em cumprimento de pena, monitorado por tornozeleira eletrônica, circunstância que evidencia, de forma concreta, reiteração delitiva e absoluto desprezo pelas medidas penais anteriormente impostas pelo Estado. (...) A dependência química não tratada, associada ao descumprimento reiterado das imposições penais anteriormente fixadas — inclusive durante o cumprimento de pena com monitoramento eletrônico — evidencia risco concreto de continuidade delitiva, comprometendo a ordem pública. Essas circunstâncias também nos revelam que as medidas cautelares diversas da prisão, por si sós, são insuficientes para acautelar a ordem pública e o estado de liberdade do autuado neste momento coloca em risco a segurança da sociedade."

Posteriormente,
em 30/03/2026
, o Juízo das Garantias indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, reafirmando a higidez dos fundamentos que embasaram a custódia cautelar, consignando que
"a prisão preventiva revela-se necessária e adequada para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela prática de novo crime de tráfico de drogas durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico"
, e que
"as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, pois o investigado já estava submetido ao monitoramento eletrônico e, mesmo assim, voltou a delinquir."

Sobre a matéria:

“[...] decisão de
prisão

preventiva
baseia-se na presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal , especialmente a
garantia
da
ordem

pública
, considerando a reincidência do paciente e a
prática
de
crimes
durante a execução de
pena
anterior.[...] (TJ-PR 00939293220248160000 Peabiru, Relator.: Lourival Pedro Chemim, Data de Julgamento: 28/10/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/10/2024)

Fixadas essas premissas, passa-se à análise da tese central da impetração, consistente no alegado excesso de prazo na formação da culpa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o excesso de prazo para a formação da culpa não se caracteriza pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Somente configura constrangimento ilegal a mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da simples contagem de dias.

Nesse sentido:

"Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais." (STJ - HC 371.871/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/04/2017, DJe 24/04/2017).

Para a aferição do excesso de prazo, devem ser analisados, basicamente, três elementos: a complexidade do feito, a atividade processual do interessado e a conduta das autoridades judiciais. Eventual excesso de prazo somente convola a prisão do réu em arbitrária se decorrente exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação ou resulte de inércia do próprio aparato judicial.

No caso em exame
, a cronologia processual revela que a marcha processual, embora não célere no ritmo que seria ideal para um processo com réu preso, não evidencia a inércia estatal absoluta ou a desídia injustificada que o impetrante pretende demonstrar. O paciente foi preso em 07/02/2026; o inquérito policial foi relatado em 23/02/2026; em 03/03/2026, o Ministério Público representou pela quebra de sigilo telefônico, diligência deferida em 05/03/2026; em 30/03/2026, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva; a denúncia foi oferecida em 10/04/2026; e em 14/04/2026, o Juízo da 5ª Vara Criminal determinou a notificação do paciente e designou audiência de instrução e julgamento para 03/09/2026, observando a ordem cronológica da pauta daquela unidade jurisdicional.

Conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, a
designação da audiência para o mês de setembro de 2026 decorreu da elevada carga processual da unidade jurisdicional
, que demanda adequada organização e programação dos atos processuais, tendo sido a data fixada em estrita observância à ordem cronológica de tramitação dos feitos, com o objetivo de, inclusive, antecipar a reserva de pauta e evitar o desnecessário retorno dos autos conclusos ao gabinete após a apresentação da defesa preliminar, o que, segundo o próprio Juízo de origem, poderia resultar em data ainda mais distante para a realização da audiência.

Não se ignora a argumentação defensiva no sentido de que a notificação do paciente, a ser realizada via malote digital nos termos do artigo 5º do Provimento nº 19/2020 da CGJ/MT, seria ato de simples execução, que poderia ser concluído em poucos minutos. Tampouco se desconhece que a demora na prática de atos processuais essenciais em processos com réu preso merece atenção redobrada do Poder Judiciário. Contudo, no presente momento, não restou demonstrado o constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante com a robustez necessária para justificar a intervenção desta via mandamental.

Com efeito, as informações prestadas pela autoridade impetrada revelam que o processo está em regular tramitação, com a notificação do paciente determinada e a audiência de instrução e julgamento já designada para data previamente fixada. A existência de elevada carga processual na unidade jurisdicional, circunstância que não foi infirmada pelo impetrante, constitui elemento relevante a ser considerado na análise da razoabilidade do prazo, não podendo o Poder Judiciário ser responsabilizado pela demora decorrente de fatores estruturais que escapam ao controle do magistrado condutor do feito.

Ademais, não se pode perder de vista o perfil do paciente, que foi preso enquanto cumpria pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico por tornozeleira, pela prática de novo crime de tráfico de drogas, ostentando reincidência específica e condenação anterior por organização criminosa. Tais circunstâncias, devidamente consignadas nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, evidenciam a concretude do risco à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a sociedade, reforçando a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

Nesse contexto, a análise conjunta dos elementos constantes nos autos não permite concluir, neste momento, pela ocorrência de desídia estatal ou inércia injustificada do aparato judicial capaz de configurar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Os atos processuais estão sendo impulsionados pelo Juízo de origem, que determinou a notificação do paciente e designou audiência de instrução, não se verificando paralisação absoluta do feito ou omissão deliberada que justifique a intervenção desta Corte para determinar a soltura do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
, por não restar demonstrado, no presente momento, o constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026